Tribunal: STJ
Processo: 0118150-72.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1084401 - SP(2026/0118150-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO SOARES DE CAMPOS
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO DOS SANTOS - PR107772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO.
RECURSA
MINISTERIAL
FUNDAMENTADA.
MEDIDAS PROTETIVAS PRETÉRITAS E MOTIVO FÚTIL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 A suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo
do acusado, tratando-se de poder-dever do Ministério Público, que deve
fundamentar adequadamente a recusa. Precedentes: RHC n. 55.792/SP,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
AgRg
15/5/2015;
no
, relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.867.084/TO
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
19/8/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
932.560/SP,
DJEN de 18/3/2025.
2. No caso, o indeferimento do
processual foi motivado, de forma
sursis
individualizada, pelo comportamento agressivo do paciente, indicado
por diversas medidas protetivas em seu histórico e pela
desproporcionalidade da ação calcada em motivo fútil, com lesão grave
à vítima (incapacidade da vítima por mais de 30 dias), o que afasta o
preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo
da
art. 89
.
Lei n. 9.099/1995
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56741498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c0db0dd-e9a5-4f29-a24e-611cb6dde4c0

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56741498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c0db0dd-e9a5-4f29-a24e-611cb6dde4c0

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1084401 - SP(2026/0118150-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO SOARES DE CAMPOS
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO DOS SANTOS - PR107772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LESÃO
CORPORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA AUSÊNCIA DO REQUISITO
SUBJETIVO.
RECURSA
MINISTERIAL
FUNDAMENTADA.
MEDIDAS PROTETIVAS PRETÉRITAS E MOTIVO FÚTIL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 A suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo
do acusado, tratando-se de poder-dever do Ministério Público, que deve
fundamentar adequadamente a recusa. Precedentes: RHC n. 55.792/SP,
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
AgRg
15/5/2015;
no
, relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.867.084/TO
Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
19/8/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
932.560/SP,
DJEN de 18/3/2025.
2. No caso, o indeferimento do
processual foi motivado, de forma
sursis
individualizada, pelo comportamento agressivo do paciente, indicado
por diversas medidas protetivas em seu histórico e pela
desproporcionalidade da ação calcada em motivo fútil, com lesão grave
à vítima (incapacidade da vítima por mais de 30 dias), o que afasta o
preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo
da
art. 89
.
Lei n. 9.099/1995
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ ANTONIO SOARES DE
CAMPOS contra decisão de minha relatoria que não conheceu do habeas corpus (e-STJ
fls.
e
).
51/55
59/63
Documento eletrônico VDA56449968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 16:36:25
Código de Controle do Documento: 339e819f-6664-427c-8796-7085e52c3018

Na origem, consta que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia pela
prática do crime do
§ 1o, c. c. o II, “a”, ambos do Código Penal, deixou
art. 129,
art. 61,
de formular proposta de suspensão condicional do processo por “falta de requisitos
subjetivos”, justificando a negativa, em síntese, pelo comportamento agressivo do
paciente, evidenciado por medidas protetivas no seu histórico e pela agravante do motivo
fútil, reputando o benefício insuficiente para prevenção e repressão delitiva.
O Juízo singular acolheu os fundamentos ministeriais e designou audiência de
instrução, debates e julgamento.
O Tribunal de Justiça, ao julgar o lá impetrado, manteve a habeas corpus
recusa, nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
14/23

EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Luiz Antônio Soares de Campos,
denunciado por lesão corporal grave praticada contra Maria Laura
Camillo Gomiero. A defesa alega constrangimento ilegal devido à recusa do
Ministério Público em oferecer proposta de suspensão condicional do
processo, apesar do paciente preencher os requisitos legais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a recusa do Ministério
Público em oferecer a suspensão condicional do processo, com base na
gravidade dos fatos e na personalidade violenta do agente, configura
constrangimento ilegal.
III. Razões de Decidir
3. A suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado,
mas um poder-dever do Ministério Público, que deve fundamentar sua
decisão de forma adequada.
4. O Ministério Público justificou a recusa com base na gravidade dos fatos,
comportamento agressivo do paciente e circunstância agravante, o que foi
considerado suficiente para negar a medida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A suspensão condicional do processo é um poder-
dever do Ministério Público, que deve fundamentar adequadamente sua
decisão. 2. A recusa do Ministério Público em oferecer a suspensão
condicional do processo, quando fundamentada na gravidade dos fatos e nas
circunstâncias agravantes, não configura constrangimento ilegal.
Legislação Citada: Código Penal,
§ 1o, II, “a”;
art. 129,
art. 61,
,
Lei no 9.099/95 art. 89.
Documento eletrônico VDA56449968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 16:36:25
Código de Controle do Documento: 339e819f-6664-427c-8796-7085e52c3018

Jurisprudência Citada: STJ, RHC n.
Rel. Min. Felix Fischer,
55.792/SP,
Quinta Turma, julgado em
TJSP, Habeas Corpus Criminal
7/5/2015;
2195275-13.2024.8.26.0000, Rel. Vianna Cotrim, Órgão Especial, julgado em
09/10/2024.

No
impetrado nesta Corte Superior, a Defesa sustentou que: (i) a
writ
agravante genérica do motivo fútil não interfere na aferição do requisito objetivo do da
por
, incidir apenas na segunda fase dosimétrica; e (ii) medidas
art. 89 Lei n. 9.099/1995
protetivas de urgência, de natureza cautelar e sem conteúdo condenatório, não podem
servir como indicativo negativo da personalidade do agente, sob pena de afronta à
presunção de inocência.
Requereu, em liminar, a suspensão da audiência de instrução e julgamento
designada para o dia
No mérito, pleiteou
8/4/2026.
seja reconhecido o direto do paciente
ao
processual.
sursis
Não conhecido o habeas corpus e afastado o apontado constrangimento ilegal,
a defesa interpôs o presente agravo regimental, no qual renovou os argumentos
apresentados na impetração.
Requer, ao final, seja dado provimento ao agravo regimental ou que seja
concedida a ordem de ofício.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Busca-se, no caso, seja concedido o
processual ao paciente.
sursis
O benefício foi indeferido pelo Juiz de primeiro grau, que acolheu
manifestação ministerial nos termos seguintes (e-STJ fl. 27):
Deixo de propor a suspensão condicional do processo por falta de requisitos
subjetivos (art. 89 caput da
c. c. art. 77, inc. II, CP) em razão
lei 9099/95
das circunstâncias desfavoráveis ao denunciado, que possui comportamento
agressivo, indicado pelas diversas medidas protetivas registradas em seu
histórico criminal, bem como pela presença de circunstância agravante
calcada no motivo fútil, que desencadeou a desproporcional ação
Documento eletrônico VDA56449968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 16:36:25
Código de Controle do Documento: 339e819f-6664-427c-8796-7085e52c3018

criminosa, cuja incidência suplantará o limite de um ano permitido à
suspensão do processo, benefício que, em última análise, também não se
revela suficiente à prevenção e repressão delitiva.

No que concerne ao requisito objetivo, é fato que a agravante genérica do
motivo fútil não qualifica o tipo, nem se soma à pena mínima abstrata. O próprio aresto
impugnado, à luz da
, reconhece, em tese, o seu preenchimento,
Súmula 243/STJ
enfatizando, porém, que a negativa decorreu do requisito subjetivo (e-STJ fl. 18). A
discussão, portanto, desloca-se ao âmbito da conveniência e suficiência do instituto, sob
a lente do art. 89 da
c. c. o
II, do Código Penal, que exigem
Lei n. 9.099/1995
art. 77,
análise da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos
e circunstâncias do delito.
Nessa dimensão, a linha jurisprudencial desta Corte é firme em assentar que a
suspensão condicional do processo não constitui direito subjetivo do acusado, tratando-se
de poder-dever do Ministério Público, a quem incumbe, com exclusividade, verificar a
adequação do benefício e fundamentar a recusa. Quando concretamente motivada, a
negativa não configura, por si só, ilegalidade (RHC n.
relator Ministro Felix
55.792/SP,
Fischer, Quinta Turma, DJe de
AgRg no
, relator
15/5/2015;
AREsp n. 2.867.084/TO
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
AgRg no HC n.
19/8/2025;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
).
932.560/SP,
18/3/2025
No caso, o Ministério Público explicitou, de modo individualizado, os
elementos que o levaram a concluir pela insuficiência do
processual:
sursis
comportamento agressivo do paciente, evidhc1084enciado por medidas protetivas
anteriormente fixadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e a
desproporcionalidade da reação, calcada em motivo fútil, geradora de lesão grave, com
incapacidade da vítima por mais de 30 dias (e-STJ fls.
).
16/18
Desse modo, não há como reconhecer o apontado constrangimento ilegal, pois
o paciente não preencheu o requisito subjetivo para a concessão do processual sursis
(histórico de comportamento agressivo diante da aplicação de diversas medidas
protetivas anteriores ao fato aqui imputado).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56449968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 16:36:25
Código de Controle do Documento: 339e819f-6664-427c-8796-7085e52c3018

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.084.401 / SP
Número Registro: 2026/0118150-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15038243920248260037 22899745920258260000 5038243920248260037
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS MELLO DOS SANTOS
ADVOGADO
: MATHEUS MELLO DOS SANTOS - PR107772
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ ANTONIO SOARES DE CAMPOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ ANTONIO SOARES DE CAMPOS
ADVOGADO : MATHEUS MELLO DOS SANTOS - PR107772
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56706929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:50:55
Código de Controle do Documento: a05fa97a-0f91-47a5-aab2-b8b07186e64d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:50:55
Código de Controle do Documento: a05fa97a-0f91-47a5-aab2-b8b07186e64d